Tribunal: STF
Processo: RE 75370
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-06-08
Data de publicação: 1973-06-08

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. O PRAZO PARA SUA PROPOSITURA E DE DECADENCIA.
SITUAÇÃO DOS LITISCONSORTES NECESSARIOS CITADOS, APÓS O DECURSO DO
QÜINQÜÊNIO DO AFORAMENTO DA CAUSA. RAZOES QUE AFASTAM A PREJUDICIAL.
II. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NÃO CONHECIDOS, POR FALTA DE SEUS
PRESSUPOSTOS.